Tribunal: TJDFT
Processo: 0714059-90.2022.8.07.0007
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-25
Data de publicação: 2024-05-22

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE FIANÇA. AUSÊNCIA DE OUTORGA UXÓRIA. INEFICÁCIA TOTAL DA GARANTIA. SÚMULA 332 DO STJ. EXCLUSÃO DO EXECUTADO DA FASE DE CUMPRIMENTO DA SENTENÇA. DECORRÊNCIA LÓGICA DO RECONHECIMENTO DA INEFICÁCIA DA FIANÇA PRESTADA SEM OUTORGA UXÓRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALOR DA CAUSA RETIFICADO DE OFÍCIO. CRITÉRIO DE EQUIDADE. ARTIGO 85, § 8o, DO CPC. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. O Superior Tribunal de Justiça consolidou na Súmula 332 o entendimento de que "A fiança prestada sem autorização de um dos cônjuges implica a ineficácia total da garantia".
2. A invalidade ou ineficácia da garantia é completa, não se limitando à meação do cônjuge que não anuiu com a fiança, salvo quando o fiador emitir declaração inverídica quanto ao seu verdadeiro estado civil, hipótese em que somente a meação do cônjuge deverá ser resguardada.
3. No caso concreto, o cônjuge figurou como fiador em contrato de locação de imóvel comercial sem a necessária outorga uxória, tendo, inclusive, informado expressamente ser casado.
4. A exclusão do executado do polo passivo da execução é decorrência lógica do reconhecimento da nulidade do contrato de fiança, tendo em vista que nenhuma relação jurídica pode subsistir entre o fiador e o locador. Precedente.
5. Sendo inestimável do proveito econômico obtido pela autora, é correta a aplicação do critério de equidade na fixação dos honorários.
6. Apelação parcialmente provida. Unânime.